Tribunal: TJES
Processo: 0004748-98.2019.8.08.0038
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Furto Qualificado
Data de julgamento: 2023-07-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0004748-98.2019.8.08.0038
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: BRENO DA SILVA BRESSALLE
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0004748-98.2019.8.08.0038

APELANTE: BRENO DA SILVA BRESSALLE

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL.
FURTO QUALIFICADO (ART. 155, § 4º, INCISO II, DO CÓDIGO PENAL).
PENA PECUNIÁRIA. REDUÇÃO
.
IMPOSSIBILIDADE. REPARAÇÃO MÍNIMA DE DANOS.
QUANTUM
PROPORCIONALIDADE. DESPROVIMENTO.

1.

No que concerne à pena de multa, sua fixação guarda proporcionalidade com a pena privativa de liberdade, de sorte que não é possível reduzir a quantidade de dias-multa, sem que haja alguma alteração na pena privativa de liberdade, que, na hipótese, respeitou os critérios estabelecidos nos arts. 59 e 60, do Código Penal. Além disso, o valor de cada dia-multa fora fixado no menor valor unitário (1/30 do salário-mínimo), de
modo
que não vislumbro possibilidade de redução.

2. Na
hipótese,
o magistrado
a quo
fixou o valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) “
pro rata
”, ou seja, dividido de forma igualitária entre o apelante e seu comparsa.
À
vista disso, conclui-se que o apelante deverá arcar com o valor de R$ 1.000,00 (mil reais),
o que corresponde a aproximadamente 1 (um) salário-mínimo e não se revela desarrazoado,
diante da extensão do dano sofrido pela vítima, uma senhora octogenária, que foi privada, por um mês, de sua única fonte de renda.

3.
Recurso

desprovido
.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 030 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Revisor / 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTO REVISOR
030 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0004748-98.2019.8.08.0038

APELANTE: BRENO DA SILVA BRESSALLE

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de Apelação Criminal interposto por
BRENO DA SILVA BRESSALE

em face da r. Sentença (
link
no Id. 4848291), proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal de Nova Venécia, por meio da qual o apelante foi condenado à pena de 03 (três) anos e 09 (nove) meses de reclusão, em regime aberto, bem como ao pagamento de 111 (cento e onze) dias-multa e R$ 2.000,00 (dois) mil reais a título de reparação de danos morais à vítima.

Extrai-se da denúncia que, no dia 01.11.2019, na Rua Duarte, nº 26, Bairro Rúbia, Município de Nova Venécia, o apelante, em comunhão de desígnios com João Victor Costa Bressale, subtraiu o cartão bancário da vítima Izaura Oliozi Bressale e, na sequência, com seu comparsa, dirigiu-se a uma agência bancária e sacou a quantia de R$ 998,00 (novecentos e noventa e oito reais).

Apurou-se que a vítima era avó do apelante e do corréu e possuía à época dos fatos 83 (oitenta e três) anos de idade (art. 183, inciso III, do Código Penal), razão pela qual os réus não foram beneficiados com a causa de diminuição de pena prevista no art. 181, inciso II, do Código Penal.

De início, registro que
a condenação não é questionada
, estando lastreada no Auto de Prisão em Flagrante, Auto de Apreensão (
link
no Id. 4848291, p. 55), Auto de Restituição (
link
no Id. 4848291, p.65), nas declarações dos policiais militares e na confissão do acusado (
link
no Id. 4848291 - mídia).

Feitas tais considerações, observo que a principal tese defensiva diz respeito à necessidade de redução da
pena
pecuniária
imposta ao apelante.

Inicialmente, esclareço que a fundamentação empregada pelo advogado no recurso pretende abarcar a redução do valor fixado a título de multa e de indenização mínima arbitrada em favor da vítima.

Assim, passo à análise da razoabilidade e proporcionalidade, tanto em relação à pena de multa, quanto ao valor fixado pelo magistrado
a quo
a título de reparação mínima pelos danos ocasionados pela infração.

No que concerne à pena de multa, sua fixação guarda proporcionalidade com a pena privativa de liberdade, de sorte que não é possível reduzir a quantidade de dias-multa, sem que haja alguma alteração na pena privativa de liberdade, que, na hipótese, respeitou os critérios estabelecidos no art. 59 e 60, ambos do Código Penal. Além disso, o valor de cada dia-multa fora fixado no menor valor unitário (1/30 do salário-mínimo), de modo que não vislumbro possibilidade de redução.

Em relação ao valor mínimo de reparação dos danos morais ocasionados à vítima, a sentença fixou-o em R$ 2.000,00 (dois mil reais). A defesa, entretanto, sustenta que o
quantum
é demasiado para o apelante, por se tratar de pessoa desempregada.

Relembro que o magistrado
a quo
fixou o valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) “
pro rata
”, ou seja, dividido de forma igualitária entre o apelante e seu comparsa. À vista disso, conclui-se que o apelante deverá arcar com o valor de R$ 1.000,00 (mil reais), o que corresponde a aproximadamente 1 (um) salário-mínimo e não se revela desarrazoado, diante da extensão do dano sofrido pela vítima, uma senhora octogenária, que foi privada, por um mês, de sua única fonte de renda (a aposentadoria).

Arrimado nas considerações ora tecidas,
CONHEÇO
do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE
PROVIMENTO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)